Tribunal: STF
Processo: Rcl 53818
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Canoas, nos autos do Processo nº 0020341-21.2022.5.04.0202, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema 246 RG), e nas ADPFs 275 e 485.



    Quanto à matéria controvertida na origem, o reclamante narra que a autoridade reclamada 



    “determinou a liberação de verbas públicas do Município de Canoas para pagamento de verbas rescisórias de empregada de empresa terceirizada, sem sequer examinar a ocorrência de culpa na fiscalização



    (...)



    desprezando totalmente que as verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora, sequestro ou liberação para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública municipal”. (e-Doc 1. Fl. 2-3)



    Entende que, no caso, não há “fundamentação para condenação subsidiária, tanto mais para determinar o cumprimento de obrigação trabalhista em tutela antecipada diretamente pelo Município de Canoas tomador do serviço”.



    No tocante à suposta violação à ADPF 275, discorre que o juízo reclamado 



    “[a]o conceder a antecipação de tutela contra o Município de Canoas determinando a liberação de recursos públicos para pagamento de verbas rescisórias, a 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS vai de encontro à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Tal decisão foi mantida pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.”(e-Doc 1. Fl 34)



    No que concerne à alegada afronta à ADPF 485, aduz que



    “em total desarmonia com o órgão máximo do Judiciário Brasileiro, o órgão de piso da Justiça Trabalhista chega à conclusão de que é cabível a liberação de recursos públicos municipais para pagamento direto de verbas rescisórias de empregada de empresa terceirizada.



    (...)



    Esse posicionamento da 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS (TRT4) e afronta às claras a tese fixada pelo STF na ADPF nº 485(...). (e-Doc 1. Fl 39)



    Requer:



    “(...) b) seja, em sede de liminar, suspensa a ordem de pagamento proferida na Reclamatória Trabalhista nº 0020341-21.2022.5.04.0202, a fim de evitar dano irreparável ao Município de Canoas, nos termos da fundamentação supra; 



    c) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, do Recurso Extraordinário nº 760.931 (Tema 246 de RG) e das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485 e, como via de consequência, determinar a cassação do da ordem de liberação de verbas públicas, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF.”



    É o relatório. Decido.



    O Município de Canoas aponta como ato reclamado decisão proferida em sede de antecipação de tutela, na qual a 2ª Vara do Trabalho de Canoas, no processo de nº 0020341-21.2022.5.04.0202, consignou que o ente municipal administrava e remunerava de forma direta os empregados do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública e, em razão da existência de uma ação cível, seria o responsável pelo adimplemento das verbas trabalhistas em relação ao período de 2018 a janeiro de 2022. Vide:



    “Vistos, etc. 



    Postula o reclamante, em sede de tutela de urgência, seja determinado que o Município de Canoas, segundo reclamado, efetue o pagamento de suas verbas rescisórias, até o momento inadimplidas, ou sejam bloqueados valores na conta do Município de Canoas para adimplemento das referidas verbas. 



    Analiso. 



    É de conhecimento público que o Município de Canoas administrava e remunerava diretamente os empregados da GAMP, embora utilizando a ficção da personalidade jurídica daquela e uma conta bancária de passagem, por onde os recursos públicos apenas transitavam, para instantaneamente caírem nas contas de fornecedores e empregados, tudo conforme sentença proferida no processo nº 0020656-17.2020.5.04.0203 e no acórdão da 1ª Turma do TRT4, nº 0020658- 61.2018.5.04.0201).



     Também é de conhecimento público que, em 2018, os administradores da GAMP foram presos e, por força de uma ação cível em que debatida a nulidade de sua contratação pelo Município, foi ordenada a intervenção deste nos contratos da GAMP em Canoas, para atuar como se GAMP fosse, de 2018 a janeiro de 2022. Tal relação se rompeu em janeiro de 2022, sendo substituída a GAMP por outras empresas e rompidos os contratos de emprego sem pagamento das verbas rescisórias pelo município-interventor. 



    Assim, defiro o requerimento da autora para determinar que o Município de Canoas pague as verbas rescisórias apontadas na petição inicial, no prazo de 5 dias.” (e-Doc 5, p. 1).



    A parte reclamante invoca como paradigma de confronto a tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG, que tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    No ponto, partindo-se da premissa de que a parte reclamante “administrava e remunerava diretamente os empregados da GAMP, embora utilizando a ficção da personalidade jurídica daquela e uma conta bancária de passagem”, da existência de “ação cível em que debatida a nulidade d[a] contratação [do GAMP] pelo Município”, bem como, considerando, não ser possível em sede reclamação o reexame do conjunto-fático probatório, entendo não haver aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o aludido paradigma, uma vez que não se depreende dos autos imputação de responsabilidade subsidiária de débitos trabalhista contra o Município reclamante.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Aponta-se, ainda, como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF’s 275/PB e na ADPF 485/AP, cujas ementas transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    [...]



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 3/2/21).



    Ao realizar o cotejo com os julgamentos proferidos nas ADPFs 275/PB e 485/AP com a decisão apontada como reclamada, tenho não ser possível extrair do ato impugnado ordem de constrição judicial (bloqueio, penhora e/ou sequestro) em desfavor do ente municipal; mas apenas a determinação de pagamento das verbas rescisórias pleiteadas pela demandante, tendo em vista obrigação contraída em ação cível em que ordenada a intervenção do Município nos contratos da GAMP em Canoas.



    Ante a moldura fático-jurídica subjacente a essa reclamatória, concluo não haver razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente